Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700610-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAINARA OHANA DE PAIVA VERISSIMO AGRAVADO: GIOVANNI QUAGLIA, LISIANE GONCALES BITTENCOURT DESPACHO 1. Agravo Interno interposto por Tainara Ohana de Paiva Veríssimo contra a decisão que não conheceu a apelação, conforme ID no 23608477, págs. 1-2. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Quanto à renúncia noticiada pelo procurador da embargante, para que surta seus efeitos legais, é dever do advogado comprovar a notificação da cliente, a qual ainda não consta nos autos. Precedente: Acórdão no 1292113, 07244388220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO